Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701969-87.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: JACKSON CLEITON DE SOUSA, EDILBERTO SAMPAIO REIS, E. S. REIS - ME, SUANY CRISTINE PEREIRA PASTANA DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, tendo em vista o acordo noticiado no ID no 57941923. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007